Tribunal: TCU
Processo: 024.921/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900362024, modalidade Pregão e Uasg 926310 (Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, com dedicação exclusiva de mão de obra (DEMO), visando o fornecimento de 03 (três) postos de controlador de acesso, sendo: 02 (dois) postos 12 horas diurnas de segunda a sábado e 01 (um) posto 24 horas, de segunda a domingo, a serem disponibilizados nas dependências da sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp (Rua Frei Caneca, no 1282, Consolação - São Paulo/SP), pelo período inicial de 12 (doze) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 10327/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90036/2024, sob responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRM-SP), com valor estimado de R$ 487.410,88, cujo objeto é a contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período inicial de doze meses. Considerando que a representante questiona a exigência de comprovação de experiência mínima de três anos, contida no item 10.1.4.a.1 do edital, por tratar-se de cláusula restritiva e sem justificativa adequada; considerando que a exigência de experiência mínima de três anos, para fins de qualificação técnica, encontra respaldo legal nos subitens 10.6, "b" e 10.6.1 da IN-Seges/MP 5/2017, mas que, conforme jurisprudência do TCU ( Acórdão 503/2021-TCU-Plenário ), deve ser devidamente justificada com base em estudos técnicos e nas necessidades específicas do órgão contratante com base na essencialidade, risco ou complexidade da contratação; considerando que, no caso em tela, os estudos técnicos preliminares e o termo de referência não apresentam justificativa adequada para a exigência de experiência mínima de três anos; considerando que, apesar da impropriedade, não houve prejuízo à competitividade, visto que diversas empresas participaram do certame (83 empresas) e nenhuma foi inabilitada em razão da cláusula questionada; considerando que essa exigência pode ser tratada mediante orientação ao órgão jurisdicionado; considerando que se encontra configurado o perigo da demora mas resta inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso; e que, embora haja a plausibilidade jurídica das alegações do representante e das verificações feitas por esta Unidade Técnica, mostra-se suficiente dar ciência da irregularidade à unidade jurisdicionada, de forma a evitar ocorrência semelhante no futuro; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, 169, inciso II, e 237, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer darepresentação, e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sobre a impropriedade identificada, destacando que a exigência de comprovação de experiência mínima de três anos deve ser fundamentada com base em estudos técnicos que demonstrem sua indispensabilidade, conforme jurisprudência do TCU; d) comunicar/informar esta deliberação ao representante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.921/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Rosa Pereira da Silva Alves de Moraes (452693/OAB-SP), representando Eclipse Servicos Administrativos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.